Tribunal: TJDFT
Processo: 0708855-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708855-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: M. C. R. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: LILIA CRISTINA RODRIGUES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de mandado de segurança contra ato omissivo do Secretário de Saúde do DF. A impetrante (menor, com 8 anos de idade) alega, em síntese, que: 1) recebeu o diagnóstico de Hiperplasia Adrenal Congênita, tendo sido indicado pelos médicos do Hospital Universitário de Brasília – HUB o “bloqueio puberal com triptorrelina”, de uso intramuscular, a ser aplicado 1 (uma) vez a cada 28 dias, pelo prazo de 4 (quatro) anos; 2) em 23/02/2021, requereu a liberação do medicamento pela farmácia de alto custo, porém, a medicação está em falta no dispensário público de medicamentos de alto custo; 3) a medicação é registrada na ANVISA e seu preço máximo de venda ao Governo é de R$ 410,90, sendo que o preço máximo de venda ao consumidor é de R$ 711,49; 4) o dever constitucional de proteção à saúde exige que o Estado propicie o tratamento adequado à enfermidade do cidadão. Requer a gratuidade de justiça e, em sede liminar, seja determinado a autoridade coatora que, em prazo não superior a 10 dias, forneça o medicamento TRIPTORRELINA 3,75 MG, 1 (UMA) AMPOLA A CADA 28 DIAS, enquanto houver prescrição para o tratamento da impetrante, sob pena de sequestro de verba pública, no montante de R$ 5.688,00, conforme orçamentos inclusos. Com razão, a princípio, a agravante. De início, afirmo a competência desta E. Câmara para o processamento do presente mandado de segurança (RITJDF 21 II). Quanto ao pedido liminar, vislumbro a presença de fundamento relevante na presente impetração, pois a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, e a falta de medicamento na rede pública configura omissão estatal quanto ao dever de prestar assistência farmacêutica à população (LODF 207 XXIV), in verbis: “Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde;” Nesse sentido: “(...) 5. Compete ao Poder Judiciário, quando provocado, o controle de legalidade dos atos administrativos, inclusive os omissivos, nas situações em que o Estado tem o dever de agir, a fim de obstar a ocorrência prejuízos aos usuários de seus serviços. 6. Jurisprudência: "(...) o Distrito Federal tem o dever de prestar assistência farmacêutica à população, incumbindo-lhe o fornecimento de medicamentos aos pacientes que dele necessitam, sobretudo quando se tratar de medicamento padronizado pela Secretaria de Estado de Saúde do DF (...)" (07027368520178070000, Relatora: Nídia Corrêa Lima 2a Câmara Cível, DJE: 17/10/2017). (...)” (Acórdão 1194513, 07055847420198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 12/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o diagnóstico de Hiperplasia Adrenal Congênita está comprovado os autos, o medicamento TRIPTORRELINA foi prescrito por médico da rede pública (HUB), conta com registro na ANVISA e se encontra em falta na farmácia de alto custo (ID 24387933 e seguintes). O fornecimento específico desse medicamento também conta com precedentes deste E. TJDFT, in verbis: “(...) 1) É dever do Estado garantir a promoção e proteção à saúde, direito erigido na Constituição e Lei Orgânica do Distrito Federal como direito fundamental. 2) Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde (art. 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal). 3) Demonstrados, mediante minucioso relatório médico, a necessidade de medicamento padronizado pelo SUS e os riscos caso o tratamento não seja imediatamente iniciado, além de comprovada a incapacidade financeira de a parte arcar com os custos do referido fármaco, o deferimento do pedido de tutela de urgência é medida que se impõe. (...)” (Acórdão 1309510, 07450313520208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 4.1. O Estado, por força de comando constitucional (art. 196 da Constituição Federal e arts. 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal), está obrigado a prestar assistência à saúde, devendo prover aos necessitados os meios ordinários para a concretização desse direito, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais indispensáveis à garantia da vida e preservação da dignidade do ser humano. 4.2. O relatório médico apresentado pela autora indica expressamente que o tratamento é urgente e que a criança tem sofrimento psíquico, além de informar que os medicamentos pleiteados são registrados na AVISA e oferecidos pela farmácia de alto custo, mas que a criança não estaria contemplada no protocolo de liberação. 4.3. Por outro lado, em sede de contestação do Distrito Federal informou que os medicamentos não foram fornecidos por deficiência no estoque. Assim, diante do reconhecimento do direito, que só não teria sido efetivado por ausência momentânea bem como a informação sobre a urgência no tratamento, necessária a condenação ao fornecimento dos medicamentos pelo réu. (...)” (Acórdão 1286765, 07122901920198070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no PJe: 3/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, pois a recomendação médica é de que o tratamento deva ser iniciado o mais precocemente possível. Ante o exposto, defiro a liminar para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 15 dias, forneça o medicamento TRIPTORRELINA 3,75 MG, 1 (UMA) AMPOLA A CADA 28 DIAS, enquanto houver prescrição para o tratamento da impetrante, sob pena de sequestro de verba pública. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 15 dias. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça Cível. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator